Tribunal: TJMT
Processo: 1004475-67.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004475-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 299.656.908-39 (ADVOGADO), ELOA APARECIDA GAMBA FERNANDES - CPF: 053.884.628-38 (AGRAVANTE), CRISTIANE APARECIDA GAMBA - CPF: 811.751.678-00 (AGRAVANTE), ROSANE APARECIDA GAMBA - CPF: 039.971.828-17 (AGRAVANTE), ELIANE APARECIDA GAMBA - CPF: 053.884.668-25 (AGRAVANTE), JOAO GAMBA - CPF: 015.219.151-80 (AGRAVADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO EM FAVOR DA MEEIRA DO “DE CUJUS” – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS HERDEIROS – QUESTÃO CONTROVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O inventário é o processo de jurisdição contenciosa destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo de cujus, bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros.

Ocorre que o levantamento de bens e valores antes da partilha é medida excepcional, somente podendo ser autorizado na presença de determinados pressupostos.

Considerando que o pedido de alvará, embora seja cabível, viável e juridicamente possível, no caso em questão, o seu deferimento pelo juízo deve ser condicionado à concordância de todos os herdeiros, os quais não concordam com o levantamento pleiteado pelo agravado, tendo inclusive apresentado impugnação ao pedido (ID 49847650-origem), o que a meu ver, obsta o seu deferimento pelo juízo, pois não se trata de questão incontroversa.

No caso dos autos, o levantamento do numerário, entretanto, além de não haver risco de perecimento do direito, percebe-se que não houve aquiescência unânime, razão pela qual devem as partes aguardar o trâmite legal do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELOA APARECIDA GAMBA FERNANDES, CRISTIANE APARECIDA GAMBA, ROSANE APARECIDA GAMBA e ELIANE APARECIDA GAMBA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Ação de Inventário nº 1000374-76.2020.8.11.0014, em que figura como parte contrária JOAO GAMBA, que deferiu pedido de liberação dos valores que se encontram depositados em juízo em favor da meeira.

Em suas razões, sustentam os Agravantes que existem vários depósitos judiciais de alugueres, cujos recorrentes também são herdeiros da quantia depositada, totalizando valor de R$ 15.806,16 (quinze mil oitocentos e seis reais e dezesseis centavos), correspondente a alugueres de dois imóveis localizados na Cidade de Osasco/SP.

Afirmam que manifestaram sua oposição quanto ao levantamento, até que fosse juntado, ao menos o plano de partilha e as primeiras declarações, que até a presente data sequer fora juntado pelo inventariante.

Asseveram que o Alvará foi expedido em favor de uma única herdeira qual seja LUIZA MARIA DA SILVA, quando na verdade o inventariante é JOÃO GAMBA.

Relatam que não houve a juntada das primeiras declarações, do plano de partilha ou das guias do ITCMD, que ao menos comprovasse seu recolhimento.

Anotam, por fim, que a petição que ensejou o levantamento da quantia referiu-se ao pagamento das custas e taxas judiciais, todavia, já houve deferimento do parcelamento nesse sentido ao final do processo.

Assim, pedem pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspenso o alvará judicial e, no mérito, pelo provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, que deferiu o levantamento da quantia de R$ 15.806,16 (quinze mil oitocentos e seis reais e dezesseis centavos) em favor do espolio nominal à testamenteira LUIZA MARIA DA SILVA.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão dos efeitos da decisão atacada até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 83172472).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 87538480).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 91042995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Inventário requerida por JOÃO GAMBA em decorrência do falecimento de JOÃO GAMBA, ocorrido em 21/02/2020.

Aduz que, na época do falecimento, o “de cujus” mantinha com a meeira Luiza Maria da Silva, uma convivência de mais de 35 anos, apesar de não haver de declaração de União Estável, bem como deixou 05 (cinco) filhos, sendo 04 do primeiro casamento e 01 da união estável: 1 - JOÃO GAMBA, portador do RG n.º 424.94389X, inscrito no CPF sob o n.º 015.219.151-80; 2 - CRISTIANE APARECIDA GAMBA DE SAN JUAN, portadora do RG n.º 6.162.471-8 - SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 811.751.678-00; 3 - ROSANE APARECIDA GAMBA portadora do RG n.º 8.492.462 - SSP/SP, inscrita no CPF sob o n.º 039.971.828-17; 4 - ELOA APARECIDA GAMBA FERNANDES, portadora do RG n.º 13.186.284-SSP/SP, inscrita no CPF sob o n.º 053.884.628-39; 5 - ELIANE APARECIDA GAMBA, portadora do RG n.º 6.432.297, inscrita no CPF n.º 053.884.668-25.

Afirma que o “de cujus”, deixou testamento e que a sra. LUIZA MARIA DA SILVA é meeira de todos os bens deixados pelo falecido adquirido depois do inicio da união bem e também beneficiária do testamento.

Requereu fosse nomeado como inventariante o requerente JOÃO GAMBA, uma vez que o mesmo está na posse dos bens, e o pagamento de custas após, uma vez que esta apurando a quantidade e valores dos bens deixados.

O Magistrado de piso recebeu a inicial e nomeou o requerente como inventariante, determinou que apresente as declarações, atribua valor ao espólio e apresente plano de partilha, no prazo de 30 (trinta) dias. Por outro lado, indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas, conforme autorizado pelo artigo 98, §6º do CPC.

Pugnaram pela habilitação nos autos os herdeiros ELOA FERNANDES GAMBA, CRISTIANE APARECIDA GAMBA DE SAN JUAN, ROSANE APARECIDA GAMBA (ID 32759746) e ELIANE APARECIDA GAMBA (ID 33780290).

A FALG ADMINISTRAÇÃO E VENDAS LTDA peticionou nos autos, fim de depositar em juízo os aluguéis no nome do espólio do Sr. João Gamba, referente a dois bens imóveis: um situado na Avenida Dos Autonomistas, nº. 689, Vila Yara, e outro sito à Rua Deputado Emilio Carlos, nº 1257 - Vila Yara, ambos em Osasco/SP, nos meses de julho/2020 a janeiro/2021.

Em nova manifestação nos autos, o requerente/inventariante esclareceu que os valores depositados se referem a sua cota parte, tendo em vista que os demais herdeiros CRISTIANE APARECIDA GAMBA DE SAN JUAN, ROSANE APARECIDA GAMBA, ELOA APARECIDA GAMBA FERNANDES e ELIANE APARECIDA GAMBA, já recebem os valores diretamente em suas contas pessoais pela administradora FALG ADMINISTRAÇÃO E VENDAS LTDA.

Assim, pugnou pela liberação do valor de R$15.082,40 (quinze mil oitenta e dois reais e quarenta centavos), depositados em juízo, para a senhora LUIZA MARIA DA SILVA, bem como, que seja oficiado a administradora dos alugueis para que efetue o pagamento diretamente para a senhora LUIZA MARIA DA SILVA, por se tratar de verbas alimentares.

Por fim, requereu a dilação do prazo para juntada dos pagamentos das custas, após a liberação dos valores depositados nos autos, e o deferimento do parcelamento das custas judiciais.

ELIANE APARECIDA GAMBA E OUTROS compareceram aos autos para impugnar o pedido formulado, por entenderem que parte da quantia depositada deverá ser partilhada oportunamente entre os demais herdeiros, destacando que as custas e despesas processuais são de responsabilidade de cada herdeiro.

Ao analisar o pedido do requerente/inventariante, o Juízo deferiu a liberação dos valores que se encontram depositados em juízo, para que o inventariante realize o pagamento das custas e taxas judiciais, tendo em vista que somente os valores dos aluguéis da cota parte do inventariante estão sendo depositados em juízo, e os demais herdeiros estão recebendo diretamente em suas contas bancárias.

Ainda, determinou a liberação do valor de R$ 15.082,40 (quinze mil oitenta e dois reais e quarenta centavos) para a senhora Luiza Maria da Silva, devendo ser intimada a empresa FALG ADMINISTRAÇÃO E VENDAS LTDA, para efetuar o pagamento dos aluguéis referente à cota parte da Senhora Luiza Maria da Silva, diretamente em sua conta bancária.

Irresignados, os demais herdeiros interpuseram o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

É cediço que o inventário é o processo de jurisdição contenciosa destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo de cujus, bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros.

Assim, consiste no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros.

Ocorre que o levantamento de bens e valores antes da partilha é medida excepcional, somente podendo ser autorizado na presença de determinados pressupostos.

Considerando que o pedido de alvará, embora seja cabível, viável e juridicamente possível, no caso em questão, o seu deferimento pelo juízo deve ser condicionado à concordância de todos os herdeiros, os quais não concordam com o levantamento pleiteado pelo agravado, tendo inclusive apresentado impugnação ao pedido (ID 49847650-origem), o que a meu ver, obsta o seu deferimento pelo juízo, pois não se trata de questão incontroversa.

No caso dos autos, o levantamento do numerário, entretanto, além de não haver risco de perecimento do direito, percebe-se que não houve aquiescência unânime, razão pela qual devem as partes aguardar o trâmite legal do feito.

Ainda que a quantia a ser levantada tenha por finalidade quitar débitos e evitar gastos do espólio, a anuência dos herdeiros é pressuposto indispensável eis que se trata de valor pertencente a espólio.

Senão, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE IMÓVEL – ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS – IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento do pedido de expedição de alvará para a alienação de bens exige a anuência de todos os herdeiros. 2. Havendo expressa discordância da viúva meeira com a venda pretendida, além de discussão a respeito da propriedade do imóvel, impossível a expedição do almejado alvará.” (TJ-MS, Agravo de Instrumento nº. 1414376-11.2014.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 3ª Câmara Cível, julgado em 25/01/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO ESPÓLIO. PROVA DE URGÊNCIA E NECESSIDADE. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. O levantamento de bens e valores antes da partilha é medida excepcional, somente podendo ser autorizado na presença de determinados pressupostos. Havendo anuência dos herdeiros, maiores e capazes, a transferência de veículos do espólio pode ser autorizada, excepcionalmente, em razão da contínua depreciação e desvalorização do bem. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.17.022081-8/003, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 04/02/2021)

Ademais, o requerente não trouxe aos autos qualquer prova de que os demais herdeiros já recebem os valores diretamente em suas contas pessoais pela administradora de imóveis.

Assim, inexistindo, por ora, qualquer definição sobre a cota-parte que será destinada a cada um dos interessados, imperiosa se faz a suspensão do levantamento antecipado de valores.

Dessa forma, tenho que a questão trazida aos autos relativa à expedição de alvará para que o inventariante realize o pagamento das custas e taxas judiciais, ainda é controversa, o que, por si só, já obsta o levantamento dos valores, devendo-se aguardar a juntada das primeiras declarações, do plano de partilha ou das guias do ITCMD.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021